Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012420-08.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1010823-95.2017.8.11.0015, movido em desfavor da pessoa jurídica denominada ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA. e outros, concedeu a gratuidade da justiça em favor dos Agravados.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ofensa a expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que defere o pedido de gratuidade judiciária à parte.
À toda evidência, o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento pois, em que pese possuir carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Com efeito, na hipótese de o inconformismo da parte versar sobre gratuidade judiciária, o Diploma Processual Civil limitou o cabimento do Agravo de Instrumento quando a decisão interlocutória rejeitar do pedido de gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, in verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...) omissis
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.o 696.396 e REsp. n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em impugnar a gratuidade judiciária concedida aos Agravados em sede de recurso de Apelação.
Acerca da taxatividade do Agravo de Instrumento, José Miguel Garcia Medina leciona: “O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).
A propósito do tema:
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...)
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).
Assim, a decisão agravada não tem previsão no rol acima transcrito, que é taxativo, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Portanto, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora